Tribunal: TJES
Processo: 5001936-11.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2021-12-01

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA – MÉRITO – MULTA ADMINISTRATIVA - REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – ALTERAÇÃO DO QUANTUM PELO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Da leitura das razões de apelação, é possível extrair as razões e intenção da reforma da sentença, impondo o conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada.

2 - A multa administrativa apresenta caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator.

3 – Demonstrada a infração e exercido o contraditório e ampla defesa, não há qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Procon Municipal que, após verificar infringência ao disposto na Lei 8.078/90, aplicou a sanção prevista no artigo 56, I, da mesma Lei, observado o devido procedimento administrativo.

4 - Ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

5 - A penalidade de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), para cada fornecedor solidário, não coaduna com a infração cometida, estimada em R$ 281,70 (duzentos e oitenta e um reais e setenta centavos), sendo levado em consideração pelo Procon, ainda, o faturamento ficto da empresa.

6 - A penalidade de multa deve ser reduzida para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), vez que, inobstante a notória capacidade econômica do apelante, a infração atingiu somente um consumidor, sendo o novo valor capaz de cumprir as finalidades do Instituto, além de estar alinhado aos recentes precedentes deste Órgão Fracionário.

7 - Na hipótese, não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorreu de juízo de legalidade, em que verificou-se a aparente inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da medida, tornando-a ilegal, inexistindo análise de constitucionalidade pela via difusa.

8 - Embora o autor tenha decaído do pedido de anulação da multa, logrou êxito na minoração do quantum sancionatório, atraindo, em consequência, as disposições do art. 86 do NCPC.

9 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001936-11.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.
INTERESSADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
Banco Bradesco Cartões S.A.
em face da R. Sentença (id. 1025625), proferida nos Embargos à Execução fiscal opostos em face do
Município de Vitória
, que rejeitou os pedidos iniciais, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Ainda, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Alega o apelante em suas razões id. 1025632, inicialmente, que não houve qualquer violação à legislação consumerista, haja vista que demonstrou a ausência de relação contratual com o consumidor relacionada ao valor discutido.

Afirma que a decisão administrativa não apresentou nenhum dado concreto e objetivo capaz de justificar a imposição da penalidade, havendo deficiência de fundamentação, capaz de macular todo o executivo fiscal.

Prossegue apontando que a dosimetria da pena não seguiu os critérios do art. 57 do CDC, violando, ainda, os Princípios da Razoabilidade, Proporcionalidade e Legalidade.

Por fim, questiona o montante arbitrado a título de honorários sucumbenciais, entendendo ser possível a fixação da verba com base na equidade.

Em sede de contrarrazões – id. 1153075 – o
Município de Vitória
alega, preliminarmente, violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal.

Caso superada tal alegação, destaca a regularidade do processo administrativo que impôs a penalidade ao Banco Apelante, devendo ser mantido, também, o
quantum
arbitrado, cuja eventual redução afrontaria o enunciado vinculante nº 10 deste Tribunal.

Relembra, ao final, o correto arbitramento dos honorários sucumbenciais com base no valor dado à causa.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 23 de junho de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Nos termos do relatório, trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO BRADESCO CARTÕES
S.A. em face da R. Sentença (id. 1025625), proferida nos Embargos à Execução fiscal opostos em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, que rejeitou os pedidos iniciais, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Ainda, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Alega o apelante em suas razões id. 1025632, inicialmente, que não houve qualquer violação à legislação consumerista, haja vista que demonstrou a ausência de relação contratual com o consumidor relacionada ao valor discutido.

Afirma que a decisão administrativa não apresentou nenhum dado concreto e objetivo capaz de justificar a imposição da penalidade, havendo deficiência de fundamentação, capaz de macular todo o executivo fiscal.

Prossegue apontando que a dosimetria da pena não seguiu os critérios do art. 57 do CDC, violando, ainda, os Princípios da Razoabilidade, Proporcionalidade e Legalidade.

Por fim, questiona o montante arbitrado a título de honorários sucumbenciais, entendendo ser possível a fixação da verba com base na equidade.

Em sede de contrarrazões – id. 1153075 – o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
alega, preliminarmente, violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal.

Caso superada tal alegação, destaca a regularidade do processo administrativo que impôs a penalidade ao Banco Apelante, devendo ser mantido, também, o quantum arbitrado, cuja eventual redução afrontaria o enunciado vinculante nº 10 deste Tribunal.

Relembra, ao final, o correto arbitramento dos honorários sucumbenciais com base no valor dado à causa.

Pois bem.

Antes de adentrar no mérito da causa, passo a enfrentar a
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
suscitada pelo Município.

Em breves linhas, sustenta o Recorrido que o apelante não enfrentou os fundamentos lançados na sentença, limitando-se a reiterar as genéricas alegações lançadas na exordial dos Embargos à Execução Fiscal.

Todavia, tenho que razão não lhe assiste, vez que, da leitura das razões de apelação, é possível extrair as razões e intenção da reforma da sentença, impondo o conhecimento do recurso.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APELAÇÃO QUE REPETE A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE QUANDO HÁ PERTINÊNCIA COM A SENTENÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA CONTRATANTE PELOS DANOS CAUSADOS NO IMÓVEL LOCADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS CONTIDOS NO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 283/STF. VERBAS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 87, § 2º, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA REGRA SUBSIDIÁRIA DE SOLIDARIEDADE NO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO PEDIDO CONTIDO NA EXORDIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. "A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (REsp 1.665.741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe de 05/12/2019).(...)

(AgInt no AREsp 1618482/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 09/06/2021).

REJEITO
, pois, a questão preliminar.

É como voto.

M É R I T O

Superada a questão preliminar, discute-se nos presentes autos a legalidade da multa administrativa imposta pelo PROCON ao BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., considerando o desrespeito às normas consumeristas.

Sem maiores delongas, adianto que a alegação de ausência de infração ao Código de Defesa do Consumidor não se sustenta, restando claramente demonstrado que houve cobrança indevida referente às taxas de embarque, ficando a cadeia de fornecedores responsável pela reparação.

Assim, demonstrada a infração e exercido o contraditório e ampla defesa, não verifico qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Procon Municipal que, após verificar infringência ao disposto na Lei 8.078/90, aplicou a sanção prevista no artigo 56, I, da mesma Lei, observado o devido procedimento administrativo.

Especificamente sobre o valor da penalidade, alvo de irresignação do apelante, relembro que a multa deve ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

Artigo 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Destaco que a multa administrativa apresenta caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que, para fins de fixação de multa administrativa, devem-se observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Desse modo, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Nesse sentido, Carvalho Filho leciona que:

... modernamente, como já tivemos a oportunidade de registrar, os doutrinadores tem considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso.” (FILHO,José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

Sob tais premissas, entendo que a penalidade de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), para cada fornecedor solidário, não coaduna com a infração cometida, estimada em R$ 281,70 (duzentos e oitenta e um reais e setenta centavos), sendo levado em consideração pelo Procon, ainda, o faturamento ficto da empresa.

Como se vê, o valor da multa aplicada excede, e muito, o próprio valor reputado indevido, revelando manifesta desproporção.

Desse modo, deve a penalidade de multa ser reduzida para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), vez que, inobstante a notória capacidade econômica do apelante, a infração atingiu somente um consumidor, sendo o novo valor capaz de cumprir as finalidades do Instituto, além de estar alinhado aos recentes precedentes deste Órgão Fracionário, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil. Vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Ação de anulação. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. Redução. Possibilidade. Sucumbência recíproca manutenção. Recurso CONHECIDO E improvido.

(...) III Em observância aos critérios disciplinados no artigo 57 do CDC, assim como aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como ao entendimento jurisprudencial deste e. Sodalício em casos análogos, agiu acertadamente o juiz singular ao reduzir a multa administrativa para R$ 10.000 (dez mil reais). (...)

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160113890, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2020, Data da Publicação no Diário: 10/09/2020).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. NÃO COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REGULAR NOTIFICAÇÃO. LEGALIDADE. REDUÇÃO DO MONTANTE. Aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADOS. REMESSA PREJUDICADA.

(...) 3 . Multa aplicada na instância administrativa de R$ 57.272,38 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e oito centavos) que viola os postulados de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do poder administrativo disciplinar, porquanto não considerou que o ato lesivo praticado ao consumidor fora de proporções pequenas, incocorreu violação a esfera coletiva das relações de consumo, houve reparação do dano, bem como a irrisória vantagem obtida, sendo de rigor a redução ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (...) (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170294292, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2020, Data da Publicação no Diário: 10/09/2020).

Importante consignar que, ao contrário do sustentado em sede de contrarrazões, a decisão tomada não ofende a Súmula Vinculante nº 10, eis que o Supremo Tribunal Federal entende que para haver violação à cláusula de reserva de plenário, “por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional” (STJ, ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public 15-03-2017).

Contudo, na hipótese, não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorreu de juízo de legalidade, em que verificou-se a aparente inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da medida, tornando-a ilegal, inexistindo análise de constitucionalidade pela via difusa.

Por fim, prevalencendo o entendimento ora adotado, entendo que o capítulo atinente aos honorários sucumbenciais também deve ser reformado, reconhecendo a ocorrência de sucumbência recíproca.

Afinal, embora o autor tenha decaído do pedido de anulação da multa, logrou êxito na minoração do quantum sancionatório, atraindo, em consequência, as disposições do art. 86 do NCPC.

Assim, cada parte deve responder por 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, observada a isenção conferida ao Município em decorrência do art. 39 da Lei 6.830/80. Ainda, arbitro honorários sucumbênciais em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, em favor do patrono de cada parte.

Pelo exposto, conheço do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a penalidade, além de reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca.

É como voto.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5001936-11.2017.8.08.0024

APELANTE:
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.

ApelaDO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
MANOEL ALVES RABELO

PEDIDO DE VISTA
: DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO

(PEDIDO DE VISTA)

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO BRADESCO CARTÕES S/A em razão da sentença (ID 1025625), proferida nos Embargos à Execução Fiscal opostos em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, que rejeitou os pedidos iniciais, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Na sessão pretérita, o eminente Relator Desembargador Manoel Alves Rabelo, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação para reduzir o valor da multa arbitrada, reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca e isentar o Município de Vitória ao pagamento das custas processuais.

O eminente Desembargador Robson Luiz Albanez acompanhou o Relator.

Pedi vista dos autos para analisar a questão da condenação do Município ao pagamento de custas processuais nas Execuções Fiscais.

Quanto ao ponto, em diversas oportunidades tenho me manifestado no sentido de que, conforme disposto no art. 39, da Lei n.º 6.830/80, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal, mas apenas a ressarcir,
quando vencida
, as despesas feitas pela parte contrária,
in verbis
:

Art. 39 -
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único -
Se vencida
, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem reconhecido que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, nas Ações de Execução Fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, devendo apenas, quando vencida, ressarcir o valor das despesas feitas pela parte contrária. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA NA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DELEGADA. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA NACIONAL. ISENÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. O STJ, no REsp 1.107.543/SP, julgado na forma dos recursos repetitivos, da relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, firmou o entendimento segundo o qual a Fazenda Pública Federal é isenta do pagamento das custas processuais e emolumentos, mesmo quando a execução fiscal tenha sido proposta perante a Justiça Estadual,
devendo ressarcir, entretanto, as despesas que tiverem sido antecipadas pelo contribuinte, caso seja vencida
. 2. Recurso Especial provido para declarar o direito da Fazenda Nacional à isenção das custas processuais. (REsp 1701887/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017).

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FAZENDA NACIONAL. CUSTAS EFETIVAMENTE ESTATAIS. ISENÇÃO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA: RESP 1.107.543/SP, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE 26.4.2010. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL.
[...] 4. No caso vertente, esta egrégia Corte Superior, no REsp. 1.107.543/SP, julgado na forma do art. 543-C do CPC/73 (Representativo do Controvérsia), da relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, firmou o entendimento, segundo o qual a Fazenda Pública Federal é isenta do pagamento das custas processuais e emolumentos, mesmo quando a execução fiscal tenha sido proposta perante a Justiça Estadual,
devendo ressarcir, entretanto, as despesas que tiverem sido antecipadas pelo contribuinte, caso seja vencida
. 5. Embargos de Declaração da FAZENDA NACIONAL acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao Recurso Especial, de modo a declarar o direito da recorrente à isenção das custas processuais. (EDcl no AgRg no REsp 1276844/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 06/02/2017).

Neste sentido, comungo do entendimento segundo o qual, conforme disposto no já citado artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais, a Fazenda Pública quando vencida, ainda que de forma parcial, deve restituir as despesas feitas pela parte contrária.

Este tem sido o entendimento da jurisprudência majoritária deste egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL CANCELAMENTO DA CDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO CUSTAS PROCESSUAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIA PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE VALOR EXORBITANTE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal
, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta.
2. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios e das despesas processuais se dá em virtude do princípio da sucumbência, sendo certo que este deve ser aplicado em consonância com o princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo. (TJES, Apelação Cível, 100200061503, Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CITAÇÃO DETERMINADA ANTES DA EDIÇÃO DA LC Nº 118/2005 AUSÊNCIA DE MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO CUSTAS CONDENAÇÃO INDEVIDA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] 5. Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais,
somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024030175830, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/03/2021).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS SUPORTADAS PELO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. [...] IV. O artigo 39, da Lei de Lei Federal nº 6.830/80, disciplina que a Fazenda Pública esta dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais,
ficando obrigada, no entanto, a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, caso sucumbente.
V.
Na espécie, vencida a Fazenda Púbica Municipal, deve esta responder pelas custas processuais suportadas pelo Recorrido
. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível, 024080257009, Relator: DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 24/11/2020).

No caso em análise, o Banco/Apelante formulou dois pedidos, ou seja, (1) a declaração de ilegalidade da multa aplicada pelo Procon e, subsidiariamente, (2) a redução do valor da multa arbitrada.

Conquanto o Banco/Apelante tenha decaído do pedido de anulação da multa, logrou êxito na minoração do
quantum
sancionatório, sendo reconhecido pelo eminente Relator a ocorrência de sucumbência recíproca (artigo 86, do CPC).

Importa ressaltar, ainda, que houve adiantamento de custas pelo Banco/Apelante (ID 1025562 e 1025563) – as quais se inserem no contexto de despesas efetuadas pela parte contrária.

Assim, embora o Município/Apelado não esteja sujeito ao pagamento integral de eventuais custas finais (artigo 39,
caput
), deve restituir os valores pagos pelo Banco/Apelante a título de custas iniciais (artigo 39, parágrafo único).

Entretanto, considerando a ocorrência de sucumbência recíproca, a restituição das despesas efetuadas pelo Banco/Apelante deve se dar de forma parcial, ou seja, na proporção de 50% (cinquenta por cento), nos termos do artigo 86, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Desse modo, acompanho o eminente Relator quanto a redução do valor arbitrado a título de multa, divergindo apenas em parte para reconhecer que o Município/Apelante deve restituir as custas iniciais pagas pelo Banco/Apelante, na proporção de 50% (cinquenta por cento), em razão da existência de sucumbência recíproca.

DO EXPOSTO
, pedindo vênias aos que entendem de modo diverso, divirjo parcialmente do eminente Relator apenas para condenar o Município/Apelado a restituir 50% do valor pago pelo Banco/Apelante a título de custas processuais, em razão da ocorrência de sucumbência recíproca.

É como voto.

Eminentes pares,
após analisar o voto divergente proferido pelo eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, entendo por reformular meu entendimento anterior, contudo sob fundamentação diversa.

De forma a manter a coerência com minhas manifestações anteriores sobre o tema, reafirmo que
o Município
não
mais
goza de isenção, mas tão somente do benefício de tramitação independentemente de antecipação de custas, conforme preconiza o inciso II, do art. 19 da Lei Estadual nº 9.974/13,
bem como
L
ei federal – Lei 6.830/80 – não pode isent
á-lo
de pagamento de taxa estadual (custas processuais)
.

No artigo 19 do mencionado texto legal temos a expressa autorização de dispensa de pagamento antecipado, senão vejamos:

Art. 19. Têm tramitação independentemente de antecipação das custas:

II - o processo em que forem autoras as pessoas jurídicas de direito público, alcançando suas autarquias, fundações públicas e as entidades fiscalizadoras do exercício profissional;

Por sua vez, no artigo 20, o legislador aponta taxativamente os beneficiários da isenção do pagamento das custas, dentre os quais não está presente a Fazenda Municipal, veja-se:

Art. 20. São dispensados do pagamento de custas processuais:

I - os atos, processos ou procedimentos referentes a crianças e adolescentes, quando sujeitos à tramitação na Vara da Infância e Juventude;

II - o Ministério Público nos atos de ofício;

III - os impetrantes de habeas corpus e habeas data;

IV - a ação direta de inconstitucionalidade;

V - O Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras;

VI - os embargos de declaração;

VII - os atos considerados necessários ao exercício da cidadania, referentes à capacitação do cidadão ao exercício da soberania popular e ao alistamento militar;

VIII - o agravo retido;

IX - a exceção de pré-executividade;

X - os embargos declaratórios;

XI - o agravo de instrumento em recurso especial e em recurso extraordinário;

XII - o requerente na ação civil pública e na ação civil pública de improbidade administrativa; na ação popular; no mandado de segurança e no mandado de injunção, quando coletivos; ou em qualquer outra ação coletiva.

§ 1º Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.

§ 2º A isenção dos atos atinentes aos processos que tramitem na Vara da Infância e Juventude se restringe ao interesse da criança e do adolescente, cumprindo o pagamento àquele que deu causa à ação.

§ 3º A dispensa a que se referem os incisos VIII e XI, estende-se, inclusive, às despesas postais.

§ 4º Na ação civil pública e na ação popular, o requerente só responde pelas custas se houver má-fé, cumprindo à parte contrária o pagamento das custas.

Não havendo previsão na Lei do Estado-membro a Lei Federal não pode, sob pena de inconstitucionalidade, renunciar a receitas provenientes de tributos estaduais e municipais. Trata-se da proibição constitucional prevista no art.151, III, da CF
1
de um ente federativo conceder isenção a tributos de outras entidades políticas, conhecida vedação à isenção heterônoma.

Ora, a competência tributária é posta de forma positiva, estabelecendo o limite ou a medida do poder de tributar que pode ser exercido por cada um dos entes federados.

Além disso, há delimitação negativa, clara e expressa, da competência da União em relação aos Estados, Distrito Federal e Municípios, no art.151, III, da Constituição Federal, de modo que está vedado à União impor renúncia de receitas aos demais entes que compõem a federação.

Ora, s
omente o próprio ente tributante é que pode conceder exoneração tributária, pois quem é competente para tributar é
também
para exonerar, princípio que decorre da discriminação constitucional de competências tributárias.

N
ão se olvide, ademais, que a is
enção tributária somente se dá por meio de expressa previsão legal, cuja interpretação deve ser restrita e literal,
nos exatos termos do art. 111, II
e 176, ambos
do CTN
2
.

De certo que este Tribunal de Justiça já encampou igual entendimento ao asseverar que “
a
isenção do pagamento de custas prevista no artigo 39 da LEF só pode ser aplicada nas ações de execução fiscais propostas perante a Justiça Federal, visto que é vedado à União instituir isenção de um tributo de competência de outro Ente Federado (vedação de isenção heterônoma), conforme consta no artigo 151, III de nossa Carta Magna”.
(TJES, AC 21140059177, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Rel. Subst.: DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 01⁄11⁄2016, Publicação no Diário: 09⁄11⁄2016).

Mutatis mutandi
, também há precedente no Superior Tribunal de Justiça sobre a expressa vedação constitucional a isenção heterêonomas
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MASSA FALIDA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DEVIDAS AO STJ. LEI 11636/2007. DIFERIMENTO DAS CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187 DO STJ.
1. Entender que a legislação local pudesse isentar uma taxa instituída por lei federal seria aceitar a possibilidade de instituir uma isenção heterônoma, ainda mais do ente estadual para o federal, o que é expressamente vedado pela Constituição da República. Precedentes.
[...].
(AgInt no AREsp 989.336/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 27/03/2019).

Destarte, considerando-se que as custas judiciais consubstanciam tributo, devem ser aplicadas as normas previstas no Código Tributário Nacional, como a interpretação literal das regras de isenção tributária, nos termos do artigo 111 do CTN,
impondo-se, por conseguinte, a condenação do Município ao seu pagamento.

Por isso, com todas as vênias ao ínclito Relator, acompanho a divergência parcial inaugurada pelo eminente Des. Arthur Neiva para também condenar o Município a restituir 50% do valor pago pela instituição financeira a título de custas processuais, em razão da ocorrência da sucumbência recíproca
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Em razão dos brilhantes fundamentos expostos,acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e dar a este parcial provimento.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001936-11.2017.8.08.0024

APTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

APDO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. MANOEL ALVES RABELO

VOTO - VISTA

Apenas para rememorar, trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. em face da R. Sentença (id. 1025625), proferida nos Embargos à Execução fiscal opostos em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, que rejeitou os pedidos iniciais, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

O e. Des. Relator MANOEL ALVES RABELO entendeu por dar parcial provimento ao recurso interposto, para reduzir a multa imposta pelo Procon Municipal para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como reconhecer a sucumbência recíproca das partes, ficando as custas a cargo de cada uma na razão de 50% (cinquenta por cento), isentando, todavia, o Município de Vitória do referido pagamento, com base no art. 39 da Lei n. 6.830/80, tendo sido acompanhado pelos eminentes Desembargadores Robson Luiz Albanez e Walace Pandolpho Kiffer.

Na sequência, o e. Des. Arthur José Neiva de Almeida inaugurou parcial divergência para, apesar de reconhecer a aplicação da isenção prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/80 ao ente municipal, conforme entendimento do Des. Relator, determinar o ressarcimento das custas processuais iniciais adiantadas pelo BANCO BRADESCO CARTOES S.A., nos termos do art. 39, parágrafo único da referida Lei de Execuções Fiscais, diante da sua sucumbência recíproca.

Ato contínuo, o e. Des. Robson Luiz Albanez reformulou o seu voto para acompanhar a divergência inaugurada, sob fundamento diverso. Entendeu Sua Excelência por também determinar apenas o ressarcimento das custas processuais iniciais adiantadas pelo BANCO BRADESCO CARTOES S.A., na razão de 50% (cinquenta por cento), face à sua sucumbência recíproca, fundamentando que o Município não goza de isenção, porquanto a Lei federal – Lei 6.830/80 – não pode isentar o mencionado Ente Municipal do pagamento de taxa estadual (custas processuais).

Pois bem. Em razão da aplicação da técnica do julgamento extendido (art. 942 do CPC), passo o proferir o meu voto diante da divergência instaurada.

De início, edsclareço que comungo da fundamentação externalizada no voto do e. Des. Robson Luiz Albanez, quanto à impossibilidade de aplicação de isenção heterônoma em favor do ente municipal. Contudo, no tocante ao desfecho, tenho que o Município de Vitória não deve tão somente ressarcir metade das custas processuais antecipadas pelo Banco Bradesco Cartões S.A., conforme finalizou o nobre colega em seu voto.

Com efeito, diante da natureza tributária das custas – as quais se enquadram como taxa – a isenção prevista na Lei Federal nº 6.830/80 não se estende àquelas devidas à Justiça Estadual, uma vez que é vedado à União instituir isenções de tributos da competência dos Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do inciso III do artigo 151 da Constituição Federal, assim grafado:

“Art. 151. É vedado à União:

III - instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.” [Não existe grifo no original].

Logo, a partir de uma interpretação conforme a Constituição, o art. 39 da Lei de Execução Fiscal deve ser lido à luz da nova ordem constitucional, razão pela qual somente pode ser aplicado validamente à administração pública federal, mais precisamente à União, suas autarquias e fundações, as quais estão dispensadas do pagamento de custas.

Se não pensarmos assim, estará ocorrendo uma isenção heterônoma, isto é, uma anomalia tributária vedada expressamente pelo art. 151, inc. III, da CR/88. No mesmo sentido, aliás, apontam os abalizados julgados transcritos a seguir:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA DO PAGAMENTO DE CUSTAS. ARTIGO 39 DA LEI Nº 6.830/80 - LEF. ISENÇÃO NÃO ESTENDIDA ÀS CUSTAS DEVIDAS NA JUSTIÇA ESTADUAL. VEDADA A CONCESSÃO DE ISENÇÃO HETERÔNOMA. ART. 151, III DA CF. 1. O artigo 39 da Lei nº 6.830/80 - Lef isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas. Contudo, quando a Justiça Estadual exerce a competência federal delegada, nos termos do art. 109, §3º, da CF/88, o pagamento das custas se sujeita ao respectivo ordenamento estadual, nos termos do §1º do artigo 1º da Lei nº 9.289/96. 2. As custas possuem natureza tributária e a isenção de custas e emolumentos da Fazenda Pública não se estende às devidas na Justiça Estadual, uma vez que é vedado à união instituir isenções de tributos da competência dos estados, Distrito Federal e municípios, nos termos do inciso III do artigo 151 da Constituição Federal. 3. O art. 39 da LEF deve ser entendido, nos termos da nova ordem constitucional, como determinante de que a administração pública federal, mais precisamente a união, suas autarquias e fundações estão dispensadas do pagamento de custas no âmbito da justiça da união. Nas demais justiças não, pois vedada a concessão de isenção heterônoma. (TRF 04ª R.; AI 0001052-57.2015.404.0000; PR; Segunda Turma; Rel. Juiz Fed. Andrei Pitten Velloso; DEJF 02/07/2015; Pág. 22). [Não existe grifo no original].

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE COBRANÇA. OCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. ART. 219, §1º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO REPETITIVO. RESP. 1.120.295 - SP DO STJ. JUSTIÇA ESTADUAL DO PARANÁ. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO DA UNIÃO. CABIMENTO. ART. 39 DA LEI Nº 6.830/80. ISENÇÃO. ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL.[...] As custas possuem natureza tributária e a isenção de custas e emolumentos da Fazenda Pública não se estende às devidas na Justiça Estadual, uma vez que é vedado à união instituir isenções de tributos da competência dos estados, Distrito Federal e municípios, nos termos do inciso III do artigo 151 da Constituição Federal. 6. O art. 39 da LEF deve ser entendido, nos termos da nova ordem constitucional, como determinante de que a administração pública federal, mais precisamente a união, suas autarquias e fundações estão dispensadas do pagamento de custas no âmbito da justiça da união. Nas demais justiças não, pois vedada a concessão de isenção heterônoma. [...].”(TRF 04ª R.; AC 0004620-57.2015.404.9999; PR; Segunda Turma; Rel. Juiz Fed. Andrei Pitten Velloso; Julg. 23/06/2015; DEJF 02/07/2015; Pág. 52). [Não existe grifo no original].

Se é certo que à União, ao Estado-membro e ao Distrito Federal é conferida competência para legislar concorrentemente sobre custas dos serviços forenses – conforme a claríssima dicção do art. 24, IV, da CR/88 –, não é menos correto que o dispositivo em questão não pode ser objeto de uma leitura isolada, seja porque a Constituição não pode ser interpretada “em tiras”, seja porque o mesmo Texto Constitucional enuncia com todas as letras no inc. III do seu art. 151 a impossibilidade de concessão de isenção heterônoma.

Decerto, diante da necessidade de se outorgar unidade e sobretudo coerência à interpretação dos permissivos constitucionais, a exegese mais abalizada da questão é aquela segundo a qual a competência da União para estabelecer “normas gerais” sobre o assunto das custas dos serviços forenses não a autoriza a conceder isenções heterônomas, como usualmente se defende com base no art. 39 da Lei de Execução Fiscal.

Assim, embora compita à União editar normas gerais sobre a matéria, esta competência, por força do próprio texto constitucional, não pode invadir a esfera tributária dos Estados, a ponto de estabelecer isenções a tributos cuja competência é atribuída a estes.

Ante o exposto, tenho por acompanhar o e. Des. Relator quanto parcial provimento do recurso, no tocante à redução da penalidade imposta pelo Procon e quanto ao reconhecimento da ocorrência de sucumbência recíproca, divergindo tão somente na parte em que isentou o Município de Vitória ao pagamento das custas processuais, sendo certo que o referido ente deve não somente ressarcir 50% (cinquenta por cento) das custas processuais antecipadas pela parte adversa, em razão da sucumbência recíproca, mas também responder, na mesma proporção, pelas eventuais custas remanescentes.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, a teor do voto do Des. Manoel Alves Rabelo.